Tribunal: TJDFT
Processo: 0737548-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO E DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um "mínimo existencial" ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana.
2. Também de acordo com o artigo 833, IV do CPC dispõe que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
3. Sem demonstração de que os valores penhorados são de natureza salarial ou que se encontram em conta poupança ou qualquer outro tipo de investimento, mostra-se inviável o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.